Tribunal: TJDFT
Processo: 0726187-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto à resistência manifestada pela parte agravada[1] em solver as custas finais geradas pelo agravo interposto em seu desfavor, conforme apurado pela Contadoria Judicial. Como cediço, as custas finais apuradas derivam, atualmente, do disposto nos artigos 82 e seguintes do NCPC, que, quanto ao ponto, simplesmente reprisara as disposições insertas no estatuto processual derrogado, e, ainda, estão lastreadas no art. 100, §1o, do Provimento Geral desta Corte de Justiça, de consulta obrigatória para os operadores do direito. Ou seja, as custas derivam do comezinho princípio de direito processual segundo o qual compete a parte suportar os custos da ação que movimenta e em razão de sua eventual sucumbência. Apurada, portanto, a subsistência de custas finais e diante da instabilidade apontada, encaminhe-se os autos à Contadoria Judicial para que esclareça o erro no sistema apontado, efetivando nova apuração, viabilizando que a agravada promova o recolhimento das custas diante do fato de que o agravo manejado em seu desfavor restara provido. I. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 45990427 - Petição